Tribunal: TCU
Processo: 046.371/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 273/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.371/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Benedito Aleixo da Silva (XXX.389.782-XX); Delfino Caetano dos Santos (XXX.410.142-XX); Francisco Patricio Pinheiro (XXX.273.012-XX); Izo Teixeira Sampaio (XXX.113.372-XX); Jorge Felinto dos Santos (XXX.397.974-XX); Lafayete de Figueiredo Bispo (XXX.859.847-XX); Raimundo Gomes (XXX.243.752-XX); Raimundo Rodrigues Marques (XXX.333.232-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.